Tribunal: STF
Processo: Rcl 53254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A. (atual denominação de Petrobrás Distribuidora S.A.), contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR 0000914-70.2016.5.06.0015. 



    Na petição inicial, a reclamante argumenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em obediência à decisão proferida pelo STF na Petição 7.555-MC/DF. Sustenta que, entretanto, o Tribunal reclamado deixou de suspender o feito e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, o que afronta a autoridade do referido paradigma.



    Em suas palavras:



    “(...) a pretensão do obreiro (adicional de periculosidade), consta como parcela integrante da base de cálculo do Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, conforme previsão disposta no Acordo Coletivo do Trabalho – ACT aplicável às partes e que instituiu a RMNR desde o ano de 2007, que foi posteriormente replicada nas demais normas coletivas.



    (…)



    Cumpre a ré, ressaltar que a instituição da RMNR por meio de ACT foi fruto de luta do sindicato da categoria que tinha a pretensão de alinhar a remuneração dos empregados desta com a que era praticada pela Petróleo Brasileiro S/A, que, à época, já havia adotado a fórmula da RMNR. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.251.927, o n. Ministro Alexandre de Moraes proferiu o seu voto no sentido de que o acordo coletivo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre os trabalhadores da empresa, mantendo a validade do acordo coletivo que institui a RMNR.



    (…)



    Segundo a fórmula da parcela indicada - Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR -, eventual valor correspondente ao adicional de periculosidade já se encontra contemplado nela, não havendo, por isso, que se falar em novo pagamento, sob pena de pagamento indevido ao recorrido e consequentemente enriquecimento, práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico – respectivamente art. 876 e seguintes e art. 884 e seguintes, ambos do Código Civil, de aplicação subsidiária, com base no art. 769 da CLT. 



    E como tal valor (adicional de periculosidade) já se encontra contemplado em tal parcela (RMNR) a decisão proferida no incidente repetitivo impactará diretamente em eventual liquidação/execução e até mesmo no próprio mérito da presente demanda, eis que reconhecido pela sentença a compensação/dedução de valores já quitados. 



    Isso porque, como dito, dentro da remuneração global do reclamante, em razão da RMNR, já se encontra o valor correspondente do adicional de periculosidade, não havendo se falar em novo pagamento, pena de violar, às avessas, o princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, uma vez que o empregado que durante o seu vínculo não teve/tinha descontado na base de cálculo do Complemento da RMNR o valor correspondente ao adicional de periculosidade apartado e passaria a ganhar mais do que todos os empregados que receberam o referido adicional desde sempre. 



    Ademais, cumpre registrar, desde já, que o não acolhimento do pedido formulado por esta reclamada e negado, sucessivas vezes pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região encerrou grave e direta violação a decisão emanada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Medida Cautelar da Petição 7.755, o que desafia reclamação para a garantia da autoridade da decisão de sobrestamento obrigatório proferida pela Corte (art. 102, I, alínea ‘l’ da Constituição Federal)”. (eDOC 1)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamatória para “cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 0000914-70.2016.5.06.0015 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755”. (eDOC 1, p. 19)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte nos autos da Pet. 7.755, no qual se determinou a suspensão dos feitos individuais, coletivos e rescisórios que tratam sobre o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 



    Com efeito, em 27.7.2018, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Vice-Presidência do STF, deferiu a tutela provisória formulada na PET 7.755, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam a referida matéria. Confira-se:



    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.



    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão. 



    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado. 



    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos. 



    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado. 



    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, ‘presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida’ (artigo 987, § 1º do CPC). 



    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05). 



    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão. 



    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST. 



    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Em 13.8.2018, o Min. Alexandre de Moraes, relator do paradigma, confirmou a medida cautelar concedida pelo Min. Dias Toffoli, mantendo a determinação de imediata suspensão de todos os feitos que cuidam desse tema, nos seguintes termos: 



    “Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º). 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” (Grifos aditados)



    Anoto, ainda, que esta Corte vem determinando a citada suspensão processual em vários outros julgados, como são exemplos os seguintes precedentes: Rcl 34.708, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 31.591, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 34.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes. No mesmo sentido, transcrevo a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.812 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.5.2019)



    No caso dos autos, verifica-se que o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “No que concerne ao ‘adicional de periculosidade’, o quadro fático delineado no acórdão recorrido é o de que ‘o TRT, com respaldo na prova pericial, manteve a sentença, que deferiu o pedido do adicional de periculosidade, entendendo que o Reclamante, no exercício da função de assessor comercial, se ativava em área de risco, de forma habitual e intermitente. Também destacou que a Reclamada não produziu qualquer elemento de convicção a afastar a conclusão a que chegou o perito.’. 



    No que se refere ao cargo de confiança, o contexto fático delineado foi o de que o Regional ‘afastou o enquadramento do Reclamante na exceção prevista no art. 62, II, da CLT, condenando a Reclamada ao pagamento de horas extras, por concluir que o Obreiro, não obstante tenha desempenhado cargo de confiança, com elevada fidúcia, não percebia remuneração com diferença superior a 40%.’. 



    Nesse contexto, as controvérsias objetos do recurso extraordinário vinculam-se ao reexame do quadro fático definido no acórdão recorrido a atrair a incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual traduz o seguinte entendimento: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’. 



    Neste sentido o seguinte precedente: 



    (...)



    Por conseguinte, a alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente não desafia o cabimento do presente recurso extraordinário, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado suso mencionado. Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula nº 279 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal ” (eDOC 26, pp. 6-7) (Grifei)



    Assim, em primeiro juízo, entendo que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o decisum reclamado viola a autoridade da decisão desta Corte Suprema quanto à suspensão dos processos individuais que versem sobre a temática relacionada ao RMNR, uma vez determinada nos autos da Pet. 7.755 em momento anterior à prolação do ato impugnado. Plausível, portanto, a tese defendida pela reclamante com base no art. 988, II, do CPC.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Ag-AIRR 0000914-70.2016.5.06.0015, em tramitação no TST, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, do CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991 do CPC) 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente